Tribunal: TJBA
Processo: 0001568-60.2012.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001568-60.2012.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DOIS IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E RACOES CASA NOVA LTDA Advogado(s):MURILO MATOS PIRES DE SOUZA FILHO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA E PENHORA EFETIVADA. SOMA DOS DÉBITOS FISCAIS DO MESMO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para cassar sentença que extinguira a execução fiscal com base no baixo valor do crédito (R$ 8.901,69), determinando o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença de extinção proferida sem prévia oitiva da parte configura decisão surpresa; (ii) saber se operou a prescrição intercorrente; e (iii) saber se a existência de penhora nos autos afasta a hipótese de extinção por ausência de interesse de agir prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, a despeito do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A sentença que extingue o processo com base em fundamento jurídico não debatido (Tema 1.184/STF), logo após o deferimento de hasta pública e sem intimar o exequente, viola a vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10). 4 - A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 apenas quando não houver citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. No caso, houve citação válida e penhora efetiva de bens, o que afasta a hipótese de extinção. 5 - A análise do interesse de agir da Fazenda Pública deve considerar o passivo fiscal global do contribuinte, em consonância com a ratio decidendi do Tema 1.184 do STF, fundada no princípio da eficiência administrativa. Os débitos fiscais da executada totalizam R$ 609.477,13, valor que supera manifestamente o patamar de R$ 10.000,00. 6 - A exigência de prévio apensamento formal das execuções como condição para cômputo do passivo global esvaziaria o propósito da tese vinculante, beneficiando devedores contumazes de elevadas quantias. 7 - A efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos da Tese 568 do STJ (Tema 568). Havendo penhora de bens e requerimento de leilão pela Fazenda Pública, não se configura a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001568-60.2012.8.05.0052, sendo parte Agravante DOIS IRMAOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E RACOES CASA NOVA LTDA e parte Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.